Tribunal: STF
Processo: ARE 1306736
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    APELAÇÃO - Servidora pública municipal de Lorena - Contrato temporário de trabalho - Professora - Pretensão ao recebimento do 13º salário e de férias acrescidas de 1/3 - Cabimento - Aplicação da LCM nº 37/06, qualificando o Professor Temporário como integrante do Quadro do Magistério Público Municipal (art. 6º, § 4º, V) e, portanto, sob o mesmo regime jurídico dos funcionários públicos municipais (art. 5º) - Gratificação natalina, férias e terço constitucional de férias proporcionais devidos - Precedentes deste e. Tribunal de Justiça - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    Enviado os autos para eventual juízo de retratação, o acórdão foi mantido, conforme a seguinte ementa:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à luz da tese fixada no julgamento de mérito do RE nº 1.066.677/MG, Tema nº 551/STF, DJe 01.07.2020, segundo a qual “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovada desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” - Hipótese dos autos que não contraria a referida teses - ACÓRDÃO MANTIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, caput, IX; e 39, § 3º, da CF. 



    O recurso não deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido decidiu alinhado com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.066.677, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que os “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551).



    No caso em apreço, o Tribunal de origem, interpretando a legislação local pertinente e examinando o conjunto fático-probatório, entendeu que a LCM nº 37/2006, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério local, aplica-se à ora recorrida, em razão de sua situação específica de professora. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame fático processual (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator